Tribunal: TJES
Processo: 0008715-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008715-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de assistência à saúde do autor e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, proferida em desconformidade com os limites do pedido inicial, que envolvia exclusivamente a renegociação de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade do cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia, ultrapassou os limites da lide, configurando julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da congruência determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites dos pedidos formulados pelas partes, vedado o julgamento além ou fora do que foi demandado (art. 492 do CPC).
4.
No caso concreto, a sentença julgou questão não suscitada na inicial, a abusividade do cancelamento do plano de saúde, o que configura nulidade por julgamento extra petita, exigindo a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação, respeitando os limites objetivos da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos limites dos pedidos formulados.
Tese de julgamento:
“A sentença que ultrapassa os limites dos pedidos formulados na inicial, julgando questão não suscitada pelas partes, deve ser anulada por violação ao princípio da congruência, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008715-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
APELADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos para determinar à parte requerida o imediato restabelecimento do contrato de assistência à saúde do autor, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada a apelante interpôs o presente recurso sustentando:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença;
b)
no mérito, inexistência de ato ilícito praticado, por tratar-se de faculdade do credor o parcelamento da dívida;
c)
pela eventualidade, a necessidade de redução da indenização fixada.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente na apontada nulidade da sentença.

Vê-se que no relatório do édito sentencial o julgador bem aponta que o Demandante ajuizou a presente demanda “
alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de plano de saúde
” e que
“por problemas financeiros deixou de pagar a parcela no valor de R$806,71 (oitocentos e seis reais e setenta e um centavos), tendo seu plano cancelado e seu nome lançado nos Órgãos de Proteção ao crédito”
.

Narra ainda que
“almeja honrar com seu compromisso e quitar o débito junto ao requerido, mas infelizmente esse de maneira injustificável, não aceita parcelar o débito por intermédio de boleto bancários. exigindo do requerente, o pagamento parcelado por intermédio de cartão e cheques, instrumentos esses, que o requerente não tem, devido claro sua situação financeira precária e problemas com instituições financeiras.”

Em seus pedidos inaugurais requer o autor:

“[...] c) seja a presente ação julgada procedente, para ser o requerido compelido a aceitar o pagamento parcelado do débito, na forma do artigo 916 do CPC, por meio de depósito judicial, dando plena e total quitação do débito, sendo ainda o requerido obrigado, não sendo a tutela de urgência deferida, a retirada imediata do nome e CPF do autor do cadastro de inadimplentes, por ser essa medida da mais lídima justiça.

d) seja o réu condenado a indenizar o autor, a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); [..]”

A contestação, a instrução probatória e inclusive as alegações finais, se voltaram aos aspectos trazidos pelo autor em sua peça inaugural, quanto a (im)possibilidade de compelir a requerida a renegociar a dívida na forma pretendida pelo autor.

Ocorre que a sentença, por outro lado, ao asseverar acerca da abusividade de cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia ao consumidor, acabou por violar o princípio da não-surpresa e distanciar-se dos limites objetivos da lide, avançando sobre ponto absolutamente alheio ao processo.

Sabe-se que a teor do art. 492 do CPC, é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Por outro lado, não se ignora o entendimento de que
“não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.714.501/DF)

Ocorre que no caso, a causa de pedir e o pedido envolvem renegociação de débitos com a administradora do plano de saúde, de modo que não houve qualquer menção, tampouco pedido de reconhecimento de abusividade, reconhecido na sentença.

Já restou decidido neste e. TJES:

[...] É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. 2. Verificado que, na origem, os requerentes, pleiteiam a indenização pelo valor correspondente ao automóvel e a reparação por danos morais, não havendo pedido de fornecimento de carro reserva, o deferimento pela instância primeva da ordem liminar quanto à disponibilização do bem móvel caracteriza violação ao princípio da congruência (extra petita), sendo medida necessária sua anulação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004673-83.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Desta feita, a fim de evitar indevida supressão de instância, reputo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observando os limites objetivos do litígio que envolve as partes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Benevix Administradora de Beneficios Ltda

e a ele
DOU PROVIMENTO
para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para adequado julgamento à luz dos pedidos formulados.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.